Tribunal: TJSP
Processo: 2097003-28.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua incidência, atuando a Turma Julgadora como guardiã do título - Não houve decisão surpresa, até porque a interessada não nega ter adquirido direitos de modo diverso do disposto na ACP. Parte autora que não possui direito de obter indenização na ação civil pública. - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2097003-28.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante LAURA VICO MARCONI, é embargado
TELEFÔNICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097003-28.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
VOTO No 69400A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2097003-28.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO EDUARDO DE SOUZA
EMBARGANTE: LAURA VICO MARCONI
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de
sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
plano de expansão PEX -firmados no período de 25/08/1996 a
30/06/1997. A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do
constante no dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e
não alarga ou restringe a sua incidência, atuando a Turma
Julgadora como guardiã do título - Não houve decisão surpresa,
até porque a interessada não nega ter adquirido direitos de modo
diverso do disposto na ACP. Parte autora que não possui direito de
obter indenização na ação civil pública. - Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se o presente de embargos opostos pela parte autora
objetivando a reforma do julgado assim ementado:
Ação de liquidação de sentença Improcedência - Recurso da parte autora
pela inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, da Lei 8078/90) - Possibilidade
de a empresa provar que o contrato inexiste ou está fora dos limites da coisa
julgada, antes que se decida pela improcedência do pedido
Print de
consulta ao sistema interno que não elide, de pronto, o direito alegado.
Documento apresentado em sede recursal que revela a pretensão de liquidar
direitos que não possui. O documento acostado demonstra que a aquisição
se deu por meio de pagamento de tarifa de habilitação motivo pelo qual não
possuem direito em ações.
Manutenção da extinção ainda que por outro fundamento. Ônus
sucumbenciais a cargo da parte autora. Valor fixado na sentença majorado
em 5%, observada a gratuidade deferida. Inteligência do artigo 85, §11, do
CPC.
- Não provimento.
Em suma, a recorrente alega que os documentos acostados são
documentos novos, não tendo sido oportunizada sua manifestação a respeito deles.
Aduz a ocorrência de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório,
da cooperação e vedação à decisão surpresa, indicando que em outros processos o feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097003-28.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
foi remetido à origem para análise dos documentos juntados, contexto em que requer o
aclaramento da decisão, com sua retificação.
Decide-se.
Os embargos de declaração opostos pela parte autora não serão
acolhidos, vez que ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art. 1.022 do
NCPC. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que
mereça saneamento por meio de embargos de declaração.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, pela sua 4a Câmara, está
encarregado de cumprir a sentença que condenou a Telefônica a pagar as participações
acionárias daqueles que adquiriram direitos de linha telefônica pelo plano de expansão
no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, e reviu o entendimento anterior, decidindo nesta
Instância as ações em que a pretensão é manifestamente improcedente.
Realmente, a parte autora adquiriu direitos de modo diverso do
constante no dispositivo da ACP e, diante disso, o Tribunal rejeitou de imediato o pedido
de liquidação, em virtude de sua atuação como guardiã do título executivo e em prestígio
aos princípios da celeridade e da economia processual. É difícil fazer a parte que não
tem direito compreender o resultado. Pode até ser que a parte postulante possua algum
direito de reclamar, MAS NÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Aqui só são admitidas
habilitações de contratos PEX - Plano de Expansão contratados no período de 25.8.1996
a 30.6.1997.
Como já afirmando na decisão, não havia razão para dar vista à
parte autora, diante da falta de indícios de que caberia exibir documento importante para
a relação jurídica subjacente. A radiografia é do conhecimento da parte na medida em
que reflete atos que ela praticou e que jamais deveria ignorar. Não se pode alegar
afronta ao contraditório ou decisão surpresa porque se trata de documento próprio.
O voto fica mantido e permite que a parte autora desenvolva
recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O Tribunal cumpre
o que foi decidido e não altera a coisa julgada para atender interesses particulares. O
acórdão não padece de vícios que mereçam qualquer alteração porque não cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097003-28.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
qualquer outra fundamentação para rejeitar o pedido de liquidação.
Ficam os embargos rejeitados.

ENIO ZULIANI
Relator